Tribunal: STF
Processo: RE 1417450
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria com repercussão geral reconhecida. Anulação do acórdão embargado e da decisão monocrática anteriormente proferida. Devolução dos autos à origem para os fins do art. 1.036 e seguintes do CPC.



    1. O Plenário da Corte concluiu, em sessão realizada por meio eletrônico, pela existência da repercussão geral da matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário. O assunto corresponde ao Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o RE nº 1.366.243/SC, o qual discute a “[l]egitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”.



    Em 12/4/23, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos feitos nos quais se discute a aplicação do Tema nº 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE nº 1.366.243 (Tema nº 1.234).



    Em 17/4/23, o Ministro Gilmar Mendes deferiu, em parte, pedido incidental de tutela provisória formulado pelo CONPEG para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário fosse regida por alguns parâmetros. Essa decisão foi referendada pelo Plenário do STF.



    2. Ambas as Turmas da Corte já decidiram adotar, para os embargos de declaração nos quais se impugnam acórdãos proferidos em processos que tratam de matérias com repercussão geral já reconhecida pelo STF, o procedimento de anular os acórdãos embargados e devolver os autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral, devendo ser observadas, in casu, a suspensão nacional e a tutela provisória incidental deferidas pelo Relator. Devem ser mantidos os efeitos de eventual medida liminar deferida na origem.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.